Tribunal: TJSP
Processo: 2074860-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade de justiça. Indeferimento. Pessoa Jurídica. Possibilidade de concessão do benefício a pessoas jurídicas em situações excepcionais, desde que demonstrada a hipossuficiência financeira. Inteligência do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil e da Súmula no 481 do STJ. Ausência de comprovação na hipótese vertente. Decisão mantida. PEDIDOS ALTERNATIVOS.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade de justiça. Indeferimento. Pessoa Jurídica. Possibilidade de concessão do benefício a pessoas jurídicas em situações excepcionais, desde que demonstrada a hipossuficiência financeira. Inteligência do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil e da Súmula no 481 do STJ. Ausência de comprovação na hipótese vertente. Decisão mantida. PEDIDOS ALTERNATIVOS. Diferimento do recolhimento das custas ao final do processo. Inadmissibilidade. Taxatividade do rol do artigo 5o, da Lei Estadual no 11.608/2003. Pretensão do recorrente à flexibilização da gratuidade processual para arcar somente com as despesas da citação. Inovação recursal. Hipótese em que a análise desse pedido neste recurso importará em indevida supressão de Instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Recurso não provido, na parte conhecida, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622243
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2074860-40.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante
INSTITUTO EDUCACIONAL PIRACICABANO DA IGREJA METODISTA, é
agravada THAIS HELENA GOMES DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2074860-40.2020.8.26.0000 -Voto no 13204
2
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2074860-40.2020.8.26.0000
Comarca : Piracicaba
Agravante : Instituto Educacional Piracicabano da Igreja Metodista
Agravada : Thais Helena Gomes de Oliveira
Voto no 13.204
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade de justiça.
Indeferimento. Pessoa Jurídica. Possibilidade de concessão do
benefício a pessoas jurídicas em situações excepcionais, desde
que demonstrada a hipossuficiência financeira. Inteligência do
art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil e da Súmula no 481
do STJ. Ausência de comprovação na hipótese vertente.
Decisão mantida. PEDIDOS ALTERNATIVOS. Diferimento
do recolhimento das custas ao final do processo.
Inadmissibilidade. Taxatividade do rol do artigo 5o, da Lei
Estadual
no
11.608/2003.
Pretensão
do
recorrente
à
flexibilização da gratuidade processual para arcar somente com
as despesas da citação. Inovação recursal. Hipótese em que a
análise desse pedido neste recurso importará em indevida
supressão de Instância e ofensa ao princípio do duplo grau de
jurisdição. Recurso não provido, na parte conhecida, com
determinação.
Vistos.
Agravo de Instrumento interposto contra a
respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz Mauricio Habice, que
indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e o diferimento do
recolhimento das custas ao final do processo.
Em síntese, alega que os documentos juntados aos
autos demonstram sua incapacidade financeira para arcar com as custas e
despesas processuais. Sustenta estar em crise financeira e com dificuldades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2074860-40.2020.8.26.0000 -Voto no 13204
3
para saldar os salários de seus funcionários. Pede a reforma da decisão
agravada para que sejam concedidos os benefícios da gratuidade de justiça.
Alternativamente, requer seja autorizado o diferimento do recolhimento
das custas ao final ou flexibilização da gratuidade processual para arcar
somente com as despesas da citação.
Efeito suspensivo concedido a fls. 126.
É o relatório.
Como se sabe, o instituto da assistência judiciária
é instrumento voltado à ampliação do acesso à Justiça, garantido àqueles
desfavorecidos financeiramente.
Quanto às pessoas físicas, o artigo 99, § 3o, do
novel Estatuto Processual especifica que “presume-se verdadeira a
alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
É verdade que esta presunção, contudo, não é
absoluta, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência judiciária,
se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência da parte
postulante.
Nesse sentido, a jurisprudência do C. Superior
Tribunal de Justiça:
"A declaração de pobreza, com o intuito de
obtenção dos benefícios da justiça gratuita, goza de
presunção relativa, em que se admite prova em contrário.
Pode o magistrado, se tiver fundadas
razões, exigir que o declarante faça prova da
hipossuficiência ou, ainda, solicitar que a parte contrária
demonstre a inexistência do estado de miserabilidade".
(AgRg no AREsp 231.788/RS, E. 2a Turma, Rel. Min.
Castro Meira, j. 27.2.2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2074860-40.2020.8.26.0000 -Voto no 13204
4
Sabidamente, em relação à pessoa jurídica, ela
não se compraz ao benefício da concessão da justiça gratuita pela simples
declaração de hipossuficiência.
Deve comprovar a incapacidade de custear o
processo no momento da sua interposição.
Nesta dicção, o C. STJ editou a Súmula 481:
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a
pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que
demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos
processuais”
A referida Súmula 481 do Superior Tribunal de
Justiça exige mais do que a mera presunção, senão a demonstração da
impossibilidade do custeio do processo, o que não logrou o agravante aqui
fazer.
Em que pese o sustentado pelo recorrente, não se
verifica a existência de documentos comprobatórios de que esteja
impossibilitada de arcar com as custas do presente processo, com prejuízo
de suas atividades, ainda mais se considerados os valores das mensalidades
cobradas por seus cursos.
Ora, o fato, por si só, de o recorrente possuir
dívidas não implica, necessariamente, na inexistência de patrimônio para
custear as despesas do processo, posto que pode até não estar em situação
financeira confortável, mas não comprova situação de “pobreza” na
acepção jurídica do termo, ainda mais, por estar ativo no mercado.
Objetivamente, em que pese a alegação de que,
no último ano, o agravante encerrou o exercício com déficit crescente, é
certo que continua em plena atividade, com enorme movimentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2074860-40.2020.8.26.0000 -Voto no 13204
5
financeira e fluxo de caixa.
Ademais, a despeito da qualidade de entidade
filantrópica, o objeto da presente ação é o recebimento de valor econômico
de contrato de prestação de serviços educacionais, ou seja, desprovido de
caráter assistencial ou objetivo social.
Assim,
por
mais
que
se
encontrem
em
dificuldades financeiras, não ficam as pessoas jurídicas dispensadas do
cumprimento de suas obrigações fiscais e parafiscais, dentre as quais se
incluem as custas e emolumentos relativos a atos judiciais e extrajudiciais
nas quais se vejam envolvidas por força do exercício de sua atividade-fim.
Justamente em razão dessa linha de raciocínio,
embora não se exclua por completo a possibilidade do deferimento do
benefício a pessoas jurídicas, inclusive diante da necessidade de
preservação da garantia do amplo acesso à Justiça, essa possibilidade resta
condicionada, dado seu caráter excepcional, à demonstração da efetiva
impossibilidade de custeio do processo.
Ademais, conforme se verifica nos autos de
origem, o valor da ação não é de grande vulto.
Conclui-se que por não restar caracterizada a
alegada dificuldade de custeio do processo, não há como deferir o
almejado benefício.
A respeito:
“Agravo de Instrumento. Fundação com
personalidade
de
direito
privado.
Alegação
de
impenhorabilidade de seus bens. Inadmissibilidade.
Justiça
gratuita.
Pessoa
jurídica.
Estado
de
hipossuficiência econômica não demonstrado nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2074860-40.2020.8.26.0000 -Voto no 13204
6
Indeferimento mantido. Recurso não provido”. (TJSP,
Agravo de Instrumento n° 2028484-35.2016.8.26.0000,
37a Câmara de Direito Privado, Relator Des. Pedro
Kodama, j. em 05/04/2016).
“RECURSO
Agravo de instrumento

Gratuidade da Justiça
Pessoa Jurídica
"Ação
ordinária de locupletamento ilícito" em fase de
cumprimento de sentença
Insurgência contra a r.
decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária
gratuita Inadmissibilidade Para a concessão do
benefício da gratuidade da justiça, é necessária a
comprovação da impossibilidade financeira da pessoa
jurídica, ainda que a mesma se encontre em processo de
recuperação judicial Inteligência da Súmula 481 do
STJ - Hipossuficiência financeira não comprovada -
Recurso improvido.” (TJSP, Agravo de Instrumento no
2161831-67.2016.8.26.0000, 18a Câmara de Direito
Privado, Relator Des. Roque Antonio Mesquita de
Oliveira , J. em 11/11/2016).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Interposição contra decisão que indeferiu pedido de
concessão dos benefícios da justiça gratuita. Agravante
que não demonstrou condição de hipossuficiência
econômica. Decisão mantida.” (TJSP, Agravo de
Instrumento no 2093158-85.2017.8.26.0000, 33a Câmara
de Direito Privado, Relator Des. Mario A. Silveira, j. em
05/06/2017).
O pedido alternativo formulado quanto ao
diferimento ao final da lide pelo recorrente mostra-se descabido.
Dispõe o artigo 5o, da Lei no 11.608/2003, que “o
recolhimento da taxa judiciária será diferida para depois da satisfação da
execução quando comprovada, por meio idôneo, a momentânea
impossibilidade financeira do seu recolhimento, ainda que parcial: I nas
ações de alimentos e nas revisionais de alimentos; II nas ações de
reparação de dano por ilícito extracontratual, quando promovida pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2074860-40.2020.8.26.0000 -Voto no 13204
7
própria vítima ou seus herdeiros; III na declaratória incidental; IV nos
embargos à execução. Parágrafo único O disposto no “caput” deste
artigo aplica-se a pessoas físicas e a pessoas jurídicas.”
Contudo, não se cuida aqui de demanda que se
amolde ao taxativo rol do supracitado artigo, porquanto tratam os autos de
ação monitória.
Logo, porque ausentes os requisitos exigíveis no
que se refere à adequação da natureza da causa ao rol expressamente
previsto em lei, não há que se cogitar da admissibilidade do diferimento do
pagamento das custas processuais para momento final da ação.
A questão acerca da flexibilização da gratuidade
processual não foi analisada em Primeira Instância.
Desse modo, mostra-se descabida a análise desse
pedido neste recurso, sob pena de supressão da Instância e violação ao
princípio do duplo grau de jurisdição, motivo pelo qual, não se conhece do
agravo de instrumento, neste ponto.
Destarte, a decisão agravada deve ser mantida.
Por fim, determina-se ao agravante que recolha as
custas relativas a este agravo de instrumento, sob pena de inscrição na
dívida ativa estadual, medida a ser fiscalizada pelo Juízo “a quo”.
Ante o exposto, na parte conhecida, nega-se
provimento ao recurso, com determinação.

Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2074860-40.2020.8.26.0000 -Voto no 13204
8